Tribunal: CARF
Processo: 10882.900573/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900573/2012-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.168 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
COOPERS SAUDE ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), Lázaro Antonio Souza Soares (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 09-51.296
proferido pela 1a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
Trata o presente processo da Declaração de Compensação – Dcomp
no07150.79984.161009.1.3.042674, com crédito proveniente de alegado pagamento indevido ou
a maior efetuado por meio do DARF de código de receita 5856, recolhido em 25/06/2009. O
valor do crédito pleiteado nesta Dcomp é de R$ 279.998,74.
Após análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado, foi emitido
Despacho Decisório eletrônico que não homologou a compensação declarada, por inexistência
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900573/2012-52
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.168 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900573/2012-52

de crédito, tendo em vista que o pagamento indicado como indevido ou a maior não oferecia
saldo disponível para compensação.
Regularmente cientificado do Despacho Decisório o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que houve retificação da DCTF para
exclusão do DARF objeto de compensação e que, assim, houve demonstração inequívoca da
existência do crédito suficiente para compensar o débito lançado na Dcomp no
07150.79984.161009.1.3.042674.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 25/06/2009
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que aduz preliminarmente a
nulidade da r. decisão recorrida em razão da ausência de motivação, pois não teria analisado os
documentos juntados aos autos.
No mérito sustenta que o art. 170 do CTN não exige a apresentação de sua escrita
fiscal. E clama a aplicação do princípio da verdade material, pois se não há fato gerador, não há
crédito tributário. Por fim, sustenta que sua DACON demonstraria o crédito pleiteado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.168 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900573/2012-52

Inicialmente, cumpre destacar que não merece acolhimento a preliminar suscitada.
Em que pese o inconformismo da Recorrente, a r. DRJ é clara ao afirmar que:
No caso, é inconteste que, segundo as informações constantes da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF1 apresentada pelo contribuinte até a data
entrega da Dcomp, não havia pagamento indevido ou a maior que respaldasse o crédito utilizado
na compensação. Portanto, cabe ao interessado a prova de que cometeu erro de preenchimento na
DCTF apresentada antes da Dcomp e que o valor efetivamente devido é aquele declarado na
DCTF retificadora (entregue após a transmissão da Dcomp).
Entretanto, o contribuinte limitou-se a apresentar a DCTF retificadora e a
informar que possui o crédito. Nada mais foi trazido, como, por exemplo, escrituração contábil,
documentos fiscais e controles internos.
Não tendo apresentado outros documentos, como pode a Recorrente afirmar que
tais documentos não foram analisados? Além disso, entende-se que a retificação da DCTF após a
publicação do despacho decisório demanda um acervo probatório muito maior que o apresentado
pela Recorrente.
Assim, o inconformismo quanto ao mérito da decisão não se confunde com razão
suficiente para declaração da nulidade da r. decisão recorrida, razão pela qual afasto a preliminar.
No mérito, em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser
comprovado por meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a
respalde. Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-se ao presente
processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse Decreto, com força de Lei, determina
em seu art. 16 que a impugnação (manifestação de inconformidade) contenha as razões e provas
que o interessado possua.
Verifica-se que a divergência cinge-se à possibilidade de aproveitamento de
crédito quando a retificação da DCTF ocorre após a ciência do despacho decisório. Esta turma se
manifestou pela positiva em recente julgamento de relatoria da i. Conselheira Fernanda Vieira
Kotzias, consubstanciado no acórdão n. 3401-007.904:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 1998
IPI. ERRO DE PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE DCTF.
PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL.
Em se tratando de lançamento de ofício cujo recorrente demonstre por meio de provas
que o débito cobrado deriva de mero erro de preenchimento de DCTF, caberá ao
julgador ir além do simples cotejamento efetuado pelo sistema, tendo o dever, em nome
da verdade material, de verificar se efetivamente houve a entrada do referido pagamento
nos cofres públicos, não devendo restringir seu convencimento à mera
existência/ausência de retificação da DCTF, sob pena de enriquecimento sem causa da
União.
Bem como no acórdão n. 3401-007.928, de relatoria do i. Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto:
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.168 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900573/2012-52

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
DCOMP. DCTF. PROVA.
É possível a concessão de crédito desde que demonstrado pelo contribuinte a causa do
erro em declaração bem como o valor correto no período. Em não demonstrado, de rigor
a glosa.
Ademais, a juntada posterior de provas, desde que determinantes para a resolução
da demanda, deve ser aceita, em atendimento ao princípio da verdade material, além da
eficiência da administração. No presente caso, além das DCTF e DACON retificadoras, a
Recorrente apresenta notas fiscais, razão contábil, apuração de créditos de PIS e COFINS, entre
outros que corroboram as suas razões.
Nesse cenário imperioso verificar o que dispõe o Parecer Normativo 2/2015:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.As
informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.Não há impedimento para que a DCTF seja
retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as
restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010.Retificada a DCTF depois do
despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva contra o
indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar
em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho
decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da
DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem
prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo.O
procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP.A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o
crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.168 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900573/2012-52

meios.O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à
autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no
2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010; Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer Normativo RFB no 8, de
3 de setembro de 2014.e-processo 11170.720001/2014-42

Assim, deve o presente julgamento ser convertido em diligência para que a
unidade de origem verifique a existência de créditos em suficiência para a extinção dos débitos
em apreço, bem como para que emita opinião conclusiva, mediante relatório circunstanciado,
oportunizando, em seguida, à contribuinte, o prazo de 30 dias para que apresente manifestação,
seguida da devolução dos presentes autos para reinclusão em pauta e julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital